Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. ENTE FEDERADO NO POLO PASSIVO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que declinou de ofício da competência em razão da presença do Estado do Pará no polo passivo, determinando a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública do Estado do Pará.
2. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido na ADI n. 5.492 e n. 5.737, atribuindo interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, de modo a restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado membro ou do Distrito Federal que figure como réu.
3. Presente ente federado no polo passivo da ação, descabida a fixação da competência com base no art. 53, III, “a”, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.